Tribunal: TJPA
Processo: 0005000-02.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005000-02.2016.8.14.0051

APELANTE: ANDREA DE ALENCAR DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA DA ASSINATURA DIVERGENTE CONSTANTE EM CHEQUES. DANO MORAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a débito inexigível.

2.

Assinatura divergente constante nos cheques que geraram a negativação. Ausência de conferência pela instituição bancária.

3.

O banco tem o dever de fazer a conferência da assinatura aposta no cheque no momento de efetuar a compensação. Se faz o pagamento do título ou impõe sanções ao correntista, sem aferir se a assinatura ali constante pertence ou não ao consumidor, tem o dever de arcar com as consequências oriundas do pagamento ou recusa dos cheques.

4.

Valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de danos morais se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

5.

Ausência de comprovação dos danos materiais suportados.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005000-02.2016.814.0051

APELANTE: ANDREA DE ALENCAR DOS SANTOS

ADVOGADO: Dra. Nageyysa de Paula Guimarães Cunha

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

ADVOGADO: Dr. João Thomaz Prazeres Gondim

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, que teve seu trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, proposta por Andrea de Alencar dos Santos contra Banco Santander S/A.

A Autora afirma que quando era universitária da Universidade Federal do Pará, abriu uma conta Corrente Universitária no antigo Banco Real, que, posteriormente sofreu fusão com o Banco Santander. No ato da abertura da conta, recebeu dois talões de cheques. Aduz que decorridos 04 anos da data do recebimento, percebeu que, em algum momento, os talões haviam extraviado, no entanto ressaltou que nunca os desbloqueou, e o Banco Real informava em cada talão que se não fossem desbloqueados, no prazo de 02 anos, os mesmos seriam cancelados.

Em 25/10/2010 por motivos de dificuldades financeiras, precisou encerrar a conta. No entanto, em abril de 2012 recebeu notificação do Banco Santander, informando a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em virtude da emissão de dois cheques sem fundo (nº’s 01024, emitido em 23/04/2012, no valor de R$583,00 e nº 01028, emitido em 04/05/2012, no valor de R$160,00).

Informa que se dirigiu à Suplicada, procedendo a sustação dos títulos de crédito. Todavia, para sua surpresa, em 04/04/2013, ao tentar fazer uma compra a prazo tomou conhecimento da permanência da negativação.

Novamente solicitou junto à Instituição Financeira a solução da questão. Ocorre que em 2015 ingressou com pedido de financiamento junto ao FNO, no entanto, novamente teve seu projeto recusado diante das mesmas restrições.

Após invocar o direito, requereu liminarmente a retirada do seu nome do SPC e SERASA, e ao final condenação da requerida em danos materiais no valor de R$55.200,00 e danos morais em R$20.000,00, bem como pleiteou os benefícios da justiça gratuita. (ID nº 2847179)

O Juízo Singular deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (ID nº 2847180)

Citada, a Suplicada apresentou peça de contrariedade (ID nº 2847181), alegando, preliminarmente a carência de ação por falta de tentativa de solução extrajudicial da demanda. No mérito, defende não ser possível declarar a inexigibilidade da dívida sem a constatação de sua existência, após realização de perícia grafotécnica, questionando ainda os danos morais.

A Autora apresentou manifestação acerca da contestação e documentos, ID nº 2847182.

Consta nos autos a interposição de Agravo de Instrumento pelo Banco Réu, que, sob a relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda, não foi conhecido por decisão prolatada em 02/08/2016. (Id nº 2847183)

O Juízo Singular, apontando que o feito comporta julgamento antecipado, prolatou sentença, com o seguinte comando final:

“...ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aforado pela parte autora e condeno o réu a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais.

Considerando a sucumbência menor da parte autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da condenação” (ID nº 2847191)

Inconformada, a Suplicante interpôs o presente, Apelo, sob o argumento da falha na prestação dos serviços pela Instituição Financeira, defendendo a necessidade de majoração dos danos morais para R$20.000,00, bem como sustenta ser merecedora de reparação pelos danos materiais sofridos, uma vez que perdeu contrato que ganharia em média R$2.300,00 mensais, o que perfaz um montante de R$55.200,00 em 24 meses, que seria o lapso temporal que duraria a prestação de serviços com o Banco. (ID nº 2847192)

A
Apelada
apresentou contra
rr
azões (ID nº 2847193).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 02/02/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o Apelo merece ser conhecido e examinado.

Para melhor deslinde da questão necessário tecer alguns apontamentos.

A Autora, ora Apelante, busca indenização por danos morais e materiais, tendo em vista negativação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito oriundos de cheques sem fundo, os quais defende nunca ter sequer desbloqueado. Afirma que
abriu uma conta Corrente Universitária no antigo Banco Real, que, posteriormente sofreu fusão com o Banco Santander. No ato da abertura da conta, recebeu dois talões de cheques.

Informa que decorridos 04 anos da data do recebimento, percebeu que, em algum momento, os talões haviam extraviado. Em 25/10/2010 encerrou a sua conta corrente. Todavia, em abril de 2012 recebeu notificação do Banco Santander informando inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito em virtude da emissão de dois cheques sem fundo (nº’s 01024, emitido em 23/04/2012, no valor de R$583,00 e nº 01028, emitido em 04/05/2012, no valor de R$160,00).

Algumas questões merecem ser esclarecidas.

Antes de mais nada, ressalto que o fato da conta ter sido encerrada, não exime o correntista de arcar com cheques porventura emitidos. Do contrário tornar-se-ia impossível a cobrança de dívida legalmente assumida perante credores, após o encerramento da conta.

Outra ponto que merece destaque é informação contida no Termo de Encerramento da conta corrente, assinado pela Recorrente em 25/10/2011, constante na pág. 15 do ID nº 2847179, vejam-se:

“O CLIENTE declara, sob as penas de lei que:

1.

Não há folhas de cheque em seu poder por tê-las utilizado integralmente ou tê-las inutilizado;”

Entendo que no momento em que fechou sua conta, a autora não mencionou que seus cheques teriam sido extraviados, tendo anuído às declarações que constavam no “Termo de Encerramento,” no qual há clara menção de que não haviam folhas de cheque em seu poder por tê-las utilizado integralmente ou tê-las inutilizado, está infringindo o dever de lealdade contratual.

Acredito que não pode o consumidor, sob o manto da proteção consumerista, buscar eximir-se de toda e qualquer responsabilidade de suas condutas. Caberia à Apelante no ato de encerramento, respeitando os princípios da boa fé, ter comunicado eventual perda, roubo ou extravio dos talões de cheque que estavam em seu poder, situação que não o fez.

Evidente que o correntista tem todo o direito de não desbloquear, nem utilizar os títulos de crédito disponibilizados pelo Banco, no entanto, deveria agir com o mínimo de cautela em preservá-los, e, caso, por eventualidade, constatasse que os mesmos não se encontram em seu poder, deveria comunicar o ocorrido.

No caso concreto, além da Apelante não ter sequer cuidado com o que lhe foi fornecido, não notou a perda, nem comunicou no ato de encerramento da conta que os talões não estavam em seus poder, ainda assinando documento que todas as folhas de cheque teriam sido inutilizadas ou preenchidas.

Logo, o Apelado encontra-se respaldado diante da cobrança do cheque sem fundo, uma vez que a própria correntista se responsabilizou pelo uso ao assinar o termo.
Ao meu sentir, no mínimo, pode-se entender que a Apelante concorreu para a ocorrência do dano.
Muito embora tenha prevalecido na sentença entendimento de que a maior responsabilidade foi da Instituição Financeira Apelada ao ter aceito o cheque com assinatura manifestamente divergente, o que acarretou na inserção dos dados em cadastros de restrição ao crédito.
Friso que tal decisão não foi combatida pelo Banco.

Após tais elucidações. Passo a analisar os argumentos contidos no Apelo.

- Danos Materiais:

Sustenta a Recorrente ser merecedora de reparação pelos danos materiais sofridos, uma vez que perdeu contrato que ganharia em média R$2.300,00 mensais, o que perfaz um montante de R$55.200,00 em 24 meses, que seria o lapso temporal que duraria a prestação de serviços com o Banco.

Todavia, tal argumentação não se encontra devidamente comprovada nos autos. Muito embora exista documento que comprove que a Apelante compareceu ao BASA para se cadastrar como projetista, não obtendo êxito por restrição cadastral (ID nº 2847179, pg. 51), não há nada que comprove o valor que ganharia em tal empreeitada, nem a duração do suposto contrato alegado.

Evidente que os danos materiais devem ser comprovados e não presumidos, razão pela qual, inexistem razões para acolher tal pretensão.

- Danos Morais

No caso dos autos, o Juízo Monocrático reconheceu a ocorrência dos danos morais, diante da negativação indevida da Apelante nos cadastros do SPC e SERASA.

Verifica-se que a insurgência contida no Apelo versa sobre o quantum arbitrado, uma vez que a Recorrente entende ser devido o valor de R$20.000,00 ao invés da quantia de R$5.000,00 fixada.

O banco tem o dever de fazer a conferência da assinatura aposta no cheque no momento de efetuar a compensação. Se faz o pagamento do título ou impõe sanções ao correntista, sem aferir se a assinatura ali constante pertence ou não ao consumidor, tem o dever de arcar com as consequências oriundas do pagamento ou recusa dos cheques.

É certo que a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a ofensa praticada e a dor suportada.

Evidente que ao mesmo tempo que busca o caráter satisfativo da vítima, também serve para punir o ofensor e evitar a reiteração da prática ilícita, no caso: ausência de conferência da assinatura constante no cheque implicou em inscrição indevida da correntista em órgãos de proteção ao crédito.

Em casos análogos, nossa jurisprudência pátria assim estabelece:

“DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, pelo valor em que foi inscrita - Embora demonstrada a existência, a exigibilidade e a mora da parte autora relativamente ao contrato em questão, no que concerne ao valor inscrito nos cadastros de inadimplentes, verifica-se que os documentos juntados pela parte ré não têm o condão de comprovar a exigibilidade do débito objeto da demanda, pelo valor em que foi inscrito, superior ao efetivamente devido, uma vez que não se verifica correspondência entre o valor da negativação com nenhum dos documentos juntados aos autos pela parte ré. RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente em ilícita inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por valor superior ao débito, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL
– A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Indenização por danos morais fixada na quantia de R$6.060,00,
com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento, e de juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação. Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível 1019098-13.2021.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2022; Data de Registro: 26/01/2022)
(destaquei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, uma vez que referente a débito inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão. DANOS MORAIS - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ -
Reforma da r. sentença, em parte, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e de juros de mora a partir da data da negativação indevida. Recurso provido, em parte
.” (TJSP; Apelação Cível 1010734-79.2021.8.26.0576; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)
(destaquei)

Acredito que não existe razão para alterar o
decisum
vergastado, uma vez que o
quantum
fixado encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e em consonância com o montante observado em casos similares.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2022